Tribunal: TJSP
Processo: 2222567-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Pedido que visa à realização de cirurgia para retirada de excesso de pele, decorrente de procedimento cirúrgico bariátrico – Indeferimento – Hipótese de cabimento – Ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do novo CPC, especialmente ante a inexistência de demonstração da premência da terapia – Recurso improvido.